Tribunal: STJ
Processo: 5002801-40.2024.8.21.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947682 - RS (2025/0191579-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ERONITA BERGQUIST RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50336779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 0be2f167-a8bb-4d09-b5c0-11b5a117a391

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50336779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 0be2f167-a8bb-4d09-b5c0-11b5a117a391

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947682 - RS (2025/0191579-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ERONITA BERGQUIST RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 657):
Documento eletrônico VDA49899690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 02c20b2f-f888-4a66-84e1-d00fe05b1d5d

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
PRESCRIÇÃO
REJEITADA.
DEMAIS
PRELIMINARES
DESACOLHIDAS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT
SERVANDA. NO CASO, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO
CONTRATO EXCEDE SUBSTANCIALMENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN PARA A MESMA MODALIDADE. PARTE RÉ NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO
UTILIZADA PARA DETERMINAR A TAXA DE JUROS CONTRATADA. MANTIDA
A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO NÃO PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 681):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSSUEM FINALIDADES ESPECÍFICAS,
DELIMITADAS NO ART. 1.022 DO CPC, SENDO CABÍVEIS APENAS PARA
SANAR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORRIGIR ERRO
MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO
EMBARGADA.
NÃO HÁ
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NA DECISÃO RECORRIDA, UMA VEZ QUE FORAM
ANALISADOS TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR MEIO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFIGURA INDEVIDA TENTATIVA DE
OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, QUE, NO CASO, NÃO SE
JUSTIFICAM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
Documento eletrônico VDA49899690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 02c20b2f-f888-4a66-84e1-d00fe05b1d5d

de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA49899690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 02c20b2f-f888-4a66-84e1-d00fe05b1d5d

Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 654/655):

(...)
A parte autora contraiu empréstimo pessoal não consignado em
(
01/11/2017
evento 10, CONTR5), contrato no 032460011925, no valor total de R$ 279,17 a ser
pago em 01 parcela de R$ 327,00, com juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao
ano.
No período em questão, a taxa média do BACEN (séries 25464 e 20742 2 ) foi de
7,03% ao mês e 125,96% ao ano.
Constata-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
excede substancialmente a taxa média estabelecida pelo BACEN, em operações
de crédito de mesma natureza, caracterizando abusividade. Em consequência,
impõe-se limitar a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato aos limites
estabelecidos pelo BACEN.
Dessa forma, caracterizada a abusividade do contrato, impõe-se a revisão das
taxas de juros aplicadas e a devolução dos valores cobrados em excesso,
conforme já determinado em sentença, de forma simples. Ressalte-se que não se
aplica, no presente caso, a devolução em dobro, uma vez que a cobrança, ainda
que reconhecida como expressivamente acima da média de mercado, estava
fundamentada em cláusula contratual que, à época, autorizava sua exigibilidade.
Assim, a situação configura-se como exceção ao parágrafo único do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 652):

(...)
A parte apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação
para a produção de provas, sustentando que não foi oportunizada a realização da
prova pericial requerida na contestação.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o
destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção
para o correto deslinde da causa.
Nesse sentido, a ausência de intimação das partes para produção de provas não
configura cerceamento de defesa quando a medida se mostra desnecessária,
especialmente em situações onde a controvérsia recai predominantemente sobre
matéria de direito e as questões fáticas já se encontram devidamente esclarecidas
nos autos, como ocorre no caso em questão.
Documento eletrônico VDA49899690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 02c20b2f-f888-4a66-84e1-d00fe05b1d5d

De fato, a questão relativa à produção de prova pericial não foi examinada pelo
magistrado de primeiro grau. Todavia, a produção da prova requerida não se
mostra pertinente ao caso em análise. A avaliação de eventual abusividade nos
encargos contratuais pode ser realizada por meio de comparação com as práticas
do mercado financeiro, permitindo a extração dos elementos que definem o risco
de crédito e sua compatibilidade com as taxas pactuadas entre as partes.
Além disso, a parte recorrente não especifica quais aspectos demandariam uma
análise de risco aprofundada para a contratação em questão. Os pontos indicados
no recurso não dependem de prova pericial, uma vez que referem-se a questões
fáticas relacionadas ao consumidor e poderiam ser esclarecidos pela própria
instituição financeira, como a análise do perfil de risco, as garantias apresentadas,
as fontes de renda do cliente e outros aspectos mencionados pela apelante.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49899690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 02c20b2f-f888-4a66-84e1-d00fe05b1d5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.947.682 / RS
Número Registro: 2025/0191579-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028014020248210052
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ERONITA BERGQUIST RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 0ddb2cc9-0fc1-495e-8af6-fa68f08d990c